Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. RENDIMENTOS ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE MERA LIBERALIDADE. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. GASTOS ORDINÁRIOS.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na presença (ou não) dos pressupostos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida no e. Juízo de origem).
II. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o).
III. No caso concreto, a agravante apenas anexou contracheques e extrato bancário que demonstram salário líquido de aproximadamente R$ 7.000,00, renda mensal superior à média nacional, bem como demonstrou a existência de empréstimos consignados. Dessa forma, diante da ausência de evidente comprovação de grave hipossuficiência financeira, não é possível inferir que ela não conseguirá, por ora, arcar com as despesas do processo (aqui, uma das mais baratas do país), em detrimento do próprio sustento e da sua família (“mínimo existencial”).
IV. Agravo de instrumento desprovido.